Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736856-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, ajuizada por THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA, em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. De acordo com a inicial, a autora requer a) a rescisão da decisão de não conhecimento do recurso de apelação, proferida nos autos no 0062088-56.2010.8.07.0001, b) a declaração de nulidade da intimação da autora do início da fase de cumprimento de sentença, da avaliação e do leilão do bem e consequente c) declaração da nulidade do procedimento expropriatório, por irregularidade na intimação. (ID 63604757.) Aduz pretender desconstituir a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação, transitada em julgado em 05/09/2022, por suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), em decorrência de nulidade de intimação na fase de cumprimento de sentença (art. 513, §2o, II, do CPC e art. 889, I, do CPC). Afirma ter sido opostos embargos à arrematação na fase de cumprimento de sentença suscitando nulidades relativa à intimação do início da execução, existir avaliações conflitantes, ausência de intimação de terceira avaliação do imóvel e arrematação a preço vil. Afastada as nulidades alegadas pelo juízo de origem, alega ter sido negado seguimento ao recurso de apelação interposto por decisão monocrática, em razão da inadequação da via eleita, considerando a interposição de apelação contra decisão interlocutória. Afirma “a despeito de ter reconhecido a ocorrência de erro grosseiro, em razão da interposição do Recurso de Apelação, a Eminente Desembargadora, que não conheceu do apelo, admitiu a regular intimação da Parte Autora, incorrendo em manifesto erro de fato, a macular a higidez do referido decisum”. (ID 63604757 - Pág. 14.) Assim, aduzindo ter a decisão rescindenda, embora não conhecendo do recurso, ao “admitir regular a intimação da parte autora”, incorreu “em manifesto erro de fato”, motivo pelo qual defende “o direito de ser apreciada a pretensão formulada no bojo da presente ação rescisória”. (ID 63604757 - Pág. 14.) Nesse contexto, alegando existir irregularidade na sua intimação quanto ao início da fase de cumprimento de sentença, considerada regular pela decisão rescindenda de não conhecimento do recurso de apelação, requer a sua rescisão por suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC). Aponta ter sido “pessoalmente citada no endereço QSD 30, casa 15, Taguatinga Sul” e “deflagrado o procedimento de cumprimento de sentença, dos autos do referido processo, fora determinada a intimação pessoal da Executada, para ciência da penhora e avaliação, onde fora devidamente cumprido no mesmo endereço da citação”. (ID 63604757 - Pág. 20.) Após a conversão do feito físico para eletrônico e determinada sua intimação pessoal para ciência da penhora e avaliação, o "referido ato não se aperfeiçoou, uma vez que o serviço dos Correios informou, categoricamente, ter diligenciado por 3 (três) vezes, estando a Autora ausente". Afirma que “ao invés de pugnar pela intimação da Executada, ora Requerente, através de Oficial de Justiça”, restou determinada a “intimação em novel endereço, qual seja, QN 07F, conjunto 7, lote 26, Loja 01, Riacho Fundo II, CEP 71.880-060”, ocasião na qual “o AR fora devolvido com a informação “mudou-se” conforme certidão”. (ID 63604757 - Pág. 20.) Assim, defende ter o processo seguido com a referida irregularidade na sua intimação, aduzindo “além de não ter sido intimada do incidente de cumprimento de sentença, sequer fora cientificada a respeito da derradeira avaliação do imóvel, muito menos da data da hasta pública, o que irradia nulidade insanável, no próprio procedimento expropriatório, revelando erro de fato de cunho a aparelhar o feito rescisório”. (ID 63604757 - Pág. 22.) A inicial veio instruída dos documentos de IDs 63607073 a 63607090. É o relatório. Decido. A autora pretende desconstituir a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação, transitada em julgado em 05/09/2022, por suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), em decorrência de nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença (art. 513, §2o, II, do CPC e art. 889, I, do CPC). Conforme consta dos autos de origem, as nulidades relativas à regularidade de intimação suscitadas na fase de cumprimento de sentença foram afastadas em sede de decisão interlocutória. Na sequência, o recurso de apelação interposto não foi conhecido por “manifesta impropriedade de apelação contra decisão interlocutória, por ser ato judicial que desafia agravo de instrumento”. Ou seja, embora tenha deduzido no apelo suposta irregularidade de intimação na fase de cumprimento de sentença e alienação judicial (art. 513, §2o, II, do CPC; art. 889, I, do CPC), ao inadmitir o recurso interposto, a matéria sequer fora conhecida pela decisão rescindenda. Deste modo, apesar de alegar ter a decisão “admitido como regular a intimação”, incorrendo “em erro de fato” e “manifesta violação a norma”, a decisão monocrática rescindenda, ao contrário do afirmado, não conheceu do recurso de apelação, motivo pelo qual não restou fundamentada em erro de fato verificável nos autos ou violação a norma, sendo descabida a pretensão de rescisão da decisão monocrática de inadmissão do apelo. Noutro giro, impende ressaltar constituir matéria de ordem pública a nulidade da citação e intimação na fase de cumprimento de sentença, podendo ser alegada a qualquer momento e grau de jurisdição nos próprios autos do respectivo processo. Com efeito, existindo meio processual adequado para a parte alegar eventual nulidade da citação, na fase de conhecimento, ou de intimação, na fase de cumprimento de sentença, notadamente quando o processo correu à revelia (art. 525, §1o, do CPC), conforme hipótese dos autos, inexiste interesse de agir da parte, por meio de ação rescisória, pretender reverter eventual nulidade do referido ato. Alinhando-se a esse entendimento, colhem-se precedentes deste Tribunal: “(...) A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para o executado alegar, dentre outros temas, a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (art. 525, I, do CPC). [...] 3. Havendo no ordenamento jurídico instrumento processual adequado para espancar o vício de nulidade da citação, ora alegado pela autora, não pode a ação rescisória ser utilizada para tal desiderato, por total ausência de interesse de agir. 4. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar acolhida. Processo extinto sem julgamento de mérito.” (1a Câmara Cível, 07468561420208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 24/02/2022) – g.n. “(...) A ação rescisória só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo artigo 966 do CPC/15 e não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. 3. Nos termos do o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, cabe à parte executada, por meio da impugnação, alegar a falta ou a nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à sua revelia. 4. Não há interesse de agir da parte que, por meio de Ação Rescisória, pretende a nulidade da citação. 5. Nos termos do artigo 968, § 3o, combinado com o artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. 6. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (1a Câmara Cível, 07041790320198070000, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 20/09/2019) – g.n. Ademais, a questão relativa à suposta nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença já foi regularmente apreciada no curso dos autos de origem, no qual em sede de decisão interlocutória, considerou de forma expressa “não ter a parte promovido o pagamento do débito, embora certificada a intimação, a diligência fora efetuada no mesmo endereço onde fora citada, ocorreu a republicação da decisão para evitar nulidades, além de sobrevir o comparecimento espontâneo nos autos”. Na integra do julgado, ainda restou observado que: “A embargante aventa nulidade intimação acerca do início do cumprimento de sentença e em face da ausência de intimação sobre a terceira avaliação e do leilão do imóvel. Apesar do enorme esforço, os argumentos da executada devem ser repelidos de plano. Não há de se falar em qualquer mácula na intimação acerca da deflaração do cumprimento de sentença. Consoante a certidão de ID no 21249342, a ora embargante, embora intimada, não promoveu o pagamento do débito. Relativamente à inexistência de intimação sobre a terceira avaliação do bem, melhor sorte não assiste à embargante. Rememoro que na decisão de ID no 58735740, considerei realizada a intimação da executada, visto que a diligência foi efetuada no mesmo endereço onde foi citada, nos termos do artigo 513, § 3o, do CPC. Sobre a falta de intimação da arrematação, recordo que determinei a republicação da decisão de ID no 68669709, visando evitar possíveis nulidades. Foi certificado o transcurso in albis, em 02/09/2020, para a parte executada apresentar manifestação, nos termos do art. 903 do CPC (ID no 72009040). Entretanto, tendo em mira o aludido comparecimento espontâneo, não há de se falar no decurso do prazo sem pronunciamento da ré. Neste diapasão, como a embargante compareceu espontaneamente impugnando a arrematação, e devido à republicação do ato judicial foi suprido possível defeito ou equívoco processual nestes autos”. (ID 63604757 - Pág. 8.) Desta feita, considerando se resumir os argumentos apresentados a indicar suposto “erro de fato” e “manifesta violação a norma” em decisão monocrática rescindenda que sequer conheceu do recurso de apelação (aviado contra decisão interlocutória), acrescido de a suposta nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença foi regularmente apreciada no curso do feito, forçoso concluir a pretensão da parte em reexaminar o próprio mérito da lide, contudo a ação rescisória não tem por finalidade reverter a decisão judicial ou reapreciar a lide como sucedâneo recursar. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07145164620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Câmara Cível, PJe: 1/9/2022) – g.n. “(...) A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07038499820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2022.) Portanto, a ação rescisória em exame é inadmissível, por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita. Primeiro porque o art. 966 do CPC não ampara a pretensão autoral, tendo em vista a existência de meio processual adequado, que não a via excepcional da ação rescisória, para discutir a tese de nulidade relatada. Em segundo, a autora utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, a fim de rediscutir matéria já decidida nos autos do processo de origem. Por último, a decisão rescindenda, ao deixar de conhecer o recurso, sequer averiguo a regularidade da intimação alegada pela autora, não incorrendo em qualquer vício a admitir a ação rescisória. INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Custas pela autora. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2024 17:35:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador